Tribunal: TJMT
Processo: 0038004-20.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038004-20.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cálculo de ICMS "por dentro", Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), R. C. GUIMARAES REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 02.625.662/0001-82 (AGRAVANTE), RUI CESAR GUIMARAES - CPF: 209.432.101-00 (AGRAVANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), R. C. GUIMARAES REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 02.625.662/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE RETIFICOU A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - MOROSIDADE DO JUDICIARIO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

2. Incabível o reconhecimento da prescrição quando a parte exequente responde aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, sendo constatado que eventual demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível ao serviço judiciário.

3. Nesses casos, deve ser aplicada de forma análoga a Súmula no 106 do STJ, que visa assegurar que o credor não seja prejudicado quanto à satisfação do crédito exequendo, uma vez verificada inércia imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por RUI CESAR GUIMARAES, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação para afastar a prescrição intercorrente.

Sustenta que entre a da data da propositura do feito executivo até a sentença, passaram-se 09 anos de marcha processual sem que houvesse a efetivação da contrição ou citação regular.

Aduz que a demora não pode ser atribuída única e exclusivamente ao mecanismo da justiça, seja porque houve a regular expedição do 1o AR de forma regular, tendo seu retorno sido negativo (CITAÇÃO INFRUTÍFERA), seja porque o Estado de Mato Grosso foi conivente com a penhora – irregular – que sucedeu (sobrepondo o 2o pedido de citação)

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para que seja

reconhecida a prescrição intercorrente.

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso refuta os argumentos do recurso postulando pelo seu desprovimento. (id. 178735169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por RUI CESAR GUIMARAES, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação para afastar a prescrição intercorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que o Agravante interpôs Ação de Execução, e
m 24/10/2011, com despacho determinando a citação em 28/10/2011, o qual não obteve êxito, e

com ciência da Fazenda Pública em 02/05/2014.

Devidamente intimado, a exequente requereu nova tentativa de citação

informando novo endereço, todavia, o juízo ignorou

o pedido de determinou a penhora via Bacen jud.

Devido a este erro do judiciário a penhora foi posteriormente anulada em 11/06/2019.

Ato contínuo sobreveio sentença da prescrição intercorrente em 09/08/2020.

Deu-se provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V, b, do CPC, por entender pela inocorrência da prescrição intercorrente, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Verifica-se que a insurgência recursal funda-se na simples tese de que o crédito tributário não foi alcançado pela prescrição, sendo que a demora de se proceder com a citação da parte devedora se deve aos mecanismos judiciários.

Em análise aos autos, nota-se que o juízo monocrático não deu o devido andamento ao feito, vez que a ação foi protocolada dentro do prazo, sentenciando cinco anos após o pedido da exequente para realização da citação vias edital.

Desta feita, mesmo havendo ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos da constituição definitiva e ainda não havendo a citação válida não pode a exequente ser punida se não houve inércia de sua parte.

Tais circunstâncias atraem a incidência do enunciado da Súmula 106 do STJ, o qual expressamente afasta a decretação da prescrição quando a citação não ocorrer dentro do prazo em virtude de culpa da demora na prestação pelo judiciário conforme transcrição abaixo:

Súmula 106 – “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência."

A jurisprudência pátria já têm se posicionado nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, DE OFÍCIO, PELO JUIZ - POSSIBILIDADE - IPTU - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO - MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA DO SEU TRANSCURSO - MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DO DECRETO DA PRESCRIÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 142 E 174 AMBOS DO CTN E ART. 219, § 5o E DO CPC. A prescrição do crédito tributário ocorre no lapso temporal de 05 (cinco) anos da data da sua constituição definitiva, podendo ser decretada de ofício, a teor da nova determinação contida no ordenamento processual vigente. A morosidade da justiça ao exarar o despacho ordenatório da citação, que interromperia o transcurso do lustro, não pode resultar na extinção do crédito tributário pela ocorrência do instituto da prescrição. (TJMG. AG 1.0672.07.272839-3/001. Rel. Des. DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA. DJ 15/09/2008)

Diante de tais considerações,
conheço do Apelo, para, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a incidência da prescrição determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau a fim de dar prosseguimento ao feito
. Intimem-se.
(id. 173311655)

De fato, do cotejo dos autos, constato que o processo esteve paralisado por longos períodos que não podem ser atribuídos ao ESTADO DE MATO GROSSO, devido a omissão na prática de atos ordinatórios simples, além de erros atribuíveis ao próprio Judiciário, como a determinação de penhora online antes de procedida a citação, para em seguida decretar sua nulidade.

De se ver, portanto, com base nos elementos acima relacionados e constantes nos autos, que a conclusão inafastável a que se chega é a de que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta da Fazenda Pública Estadual, mas dos próprios mecanismos da Justiça :

Nesse sentido coaduna o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário.” (STJ. Tema n.o 179. Leading case: REsp n. 1.102.431/RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 9/12/2009, DJe 01/02/2010) (g.n.).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.214.056/SP, Relator: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/06/2023, DJe 13/6/2023) (g.n.)

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024